Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717031-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDOS: INTERLIGACAO ELETRICA SERRA DO JAPI S A, CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA, INTERLIGACAO ELETRICA DE MINAS GERAIS S.A., INTERLIGACAO ELETRICA SUL S.A., INTERLIGACAO ELETRICA NORTE E NORDESTE S/A, INTERLIGACAO ELETRICA ITAQUERE S.A., INTERLIGACAO ELETRICA AGUAPEI S.A., EVRECY PARTICIPACOES LTDA., INTERLIGACAO ELETRICA TIBAGI S.A., PIRATININGA BANDEIRANTES TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., INTERLIGACAO ELETRICA JAGUAR 8 S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE EXTIÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. ANÁLISE CONJUNTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, “CAPUT”, LEI 11.101/05. CRÉDITO CONCURSAL. DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. TEMA N. 1.051 STJ. FATO GERADOR. CONSUMO EFETIVO. 1. A preliminar de inadequação da via eleita que se confunda com o próprio mérito deve ser analisada de forma conjunta. 2. O art. 49, “caput”, da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência, preconiza que estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. No Tema n. 1.051 do STJ, firmado em sede de recursos repetitivos, estabeleceu-se a tese que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é a data que ocorreu o fato gerador. Na hipótese, tratando-se de cobrança de consumo de energia elétrica, a data a ser considerada é a do efetivo consumo pela unidade consumidora. 4. Se verificado nos autos que o consumo efetivo da energia elétrica engloba período anterior e posterior à data do pedido de recuperação judicial, legítima a cobrança do período posterior fora do juízo universal, uma vez que o crédito possui natureza extraconcursal. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, sustentando que a atualização do valor da condenação deve se dar pela taxa SELIC, que abrange a correção monetária e os juros moratórios. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009